Tribunal: STF
Processo: HC 251404
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Urgência da decisão e Plausibilidade jurídica do pedido. Liminar deferida.
I.	Caso em exame
1.	Habeas corpus contra decisão que negou prisão domiciliar a paciente (mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade) acusada de tráfico de drogas.
II.	Questões em discussão 
2.	Discute-se a possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP. 
III.	Razões de decidir
3.	Estão presentes, em linha de princípio, as condições descritas no art. 318-A do CPP para a concessão da prisão domiciliar à paciente.
4.	No caso, o crime imputado à paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco há notícia de que tenha sido praticado na presença ou em desfavor de seus filhos. 
5.	Hipótese de paciente primária, mãe de duas criança menores de 12 anos, acusada de tráfico de drogas. 
6.	Situação concreta em que estão presentes os pressupostos necessários à concessão da liminar, ante a urgência do provimento cautelar e a plausibilidade jurídica do pedido. 
IV.	Dispositivo
7.	Liminar deferida para, excepcionalmente, conceder à acionante a prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo de origem. __________ 
Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 318-A. Código de Processo Civil, art. 300. 
Jurisprudência relevante citada: HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 974.632/SP). 

    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 09.01.2025, com posterior conversão da custódia em preventiva, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 14.01.2025, indeferiu o pedido de liminar em habeas corpus impetrado contra a decisão de primeiro grau. 

    4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus perante o STJ. O Ministro Herman Benjamin, ao analisar o HC 974.632/SP, denegou a ordem, em decisão datada de 16.01.2025, aplicando a Súmula 691 do STF.

    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta o direito da paciente à prisão domiciliar. Destaca que a paciente é “absolutamente primária” e mãe de duas  crianças com seis e quatro anos de idade.

    6. A defesa requer, assim, a concessão da ordem para que seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar.

    7. Decido.

    8. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.

    9. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

    10. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).

    11. O art. 318-A do CPP estabelece as seguintes condições para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar:

“Art. 318-A.  A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;  
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”
(Grifos acrescidos)

12.	No caso, o crime imputado à paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco há notícia de que tenha sido praticado na presença ou em desfavor de seus filhos. De modo que não considero devidamente fundamentada a decisão de primeiro grau que recusou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com apoio em argumentos genéricos. 

13.	A hipótese é de paciente primária, mãe de duas crianças com 6 e 4 anos de idade, acusada de  tráfico de drogas. Em que pese a quantidade de droga apreendida (10 comprimidos similar a ecstasy, 67 papelotes similares a maconha, 136 - entre papelotes e Eppendorfs - de substância similar a cocaína, e 132 pedras semelhantes a Crack), tenho que incide a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, desde o julgamento do HC Coletivo 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, apreciado pela Segunda Turma. Vejam-se, nessa linha, o HC 190.922-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowksi; e o HC 169.406-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, cuja ementa reproduzo:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 20.02.2018, do Habeas Corpus nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem coletiva para determinar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto durar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante  violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.
2. A Lei 13.469, de 19.12.2018,  incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal,  para efeito de impor a substituição da prisão preventiva pelo regime de confinamento domiciliar “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”, desde que não seja caso (i) de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) de infração praticada contra o filho ou dependente.
3. O regime instituído no art. 318-A do CPP nada mais reflete senão a projeção, no plano legal, do princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe,  com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional.
4. A circunstância de a Agravada ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes.
5. Presume-se a imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filho na idade e condições apontadas no presente caso, notadamente quando em cena criança com apenas 03 anos de idade.  Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP, que, no caso, não se concretizam. Precedentes.
6. Agravo regimental conhecido e não provido.
(grifos acrescidos).

14.	Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar para, excepcionalmente, conceder prisão domiciliar à paciente (art. 318-A do CPP), até o julgamento de mérito deste habeas corpus, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo de origem. 
Publique-se.
Comunique-se, com urgência.

Brasília, 22 de janeiro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente
Documento assinado digitalmente